Tribunal: TJDFT
Processo: 0079957-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0079957-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 8883049) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de ESTER VILELA GONCALVES RIBEIRO, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, in verbis: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Réu à pagar a Autora as correções monetárias do saldo da conta-poupança deste ultimo, relativamente aos planos Verão e Collor, quais sejam, IPC de janeiro de 1989 (42,72%), de fevereiro de 1989 (10,14%), janeiro de 1991 (13,69%), fevereiro de 1991 (21,87%) e março de 1991 (9,19%). Além das correções devidas que deverão incidir a partir da data de cada plano econômico, condeno o réu a pagar juros de mora no percentual de 1% ao mês a partir da citação. Em razão de Decisão proferida (ID 8883066) sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que determinou, em 23/05/2019, o sobrestamento deste feito até o julgamento final dos Recursos Extraordinários ns. 591.797 e 626.307, afetados ao rito da repercussão geral, o julgamento desta Apelação encontra-se suspenso. Com a aposentadoria daquela Desembargadora, o recurso foi redistribuído para esta relatoria (ID 23873159). Em Petição de ID 24851135, a parte Apelada (ESTER VILELA GONÇALVES) informou que não aceita a proposta de acordo apresentada pelo BANCO BRADESCO S/A. DECIDO. Quanto à questão de sobrestamento do processo, se faz necessário delimitar que os Recursos Extraordinários ns. 591.797/SP e 626.307/SP, tiveram, respectivamente, os seguintes temas fixados pelo Supremo Tribunal Federal: 265 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I; e 264 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. (grifos nossos) No caso concreto, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de março de 1990 a março de 1991, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Collor I e II, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também, estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 631.363 (Tema 284) e o RE 632.212 (Tema 285), respectivamente, relativos aos contextos deste planos, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Contudo, em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 631.363 (Tema 284), determinou o sobrestamento daquele recurso, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 05/02/2018, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes”. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até quando o Supremo julgue os Recursos Extraordinários nos 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285 Ante o exposto, ratificando a Decisão da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 8883066), mantenho o sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal julgue os Recursos Extraordinários nos 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021 18:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador